Tribunal: TCU
Processo: 025.146/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria que teve como objeto o edital de licitação para contratação de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras para reconstrução do Lote C, na rodovia BR-319/AM, relativo ao segmento compreendido entre o km 198,2 e o km 250,0 (extensão total de 51,8 km).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria tendo como objeto o Edital 216/2020-00, relativo à contratação de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras para reconstrução do Lote C, na rodovia BR-319/AM, segmento compreendido entre o km 198,2 e o km 250,0 (extensão total de 51,8 km), sob a égide do Regime Diferenciado de Contratações - Contratação Integrada (RDC-CI); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 315/2020, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que: 9.1.1. no âmbito do contrato decorrente do Edital 216/2020-00, a aprovação de projeto executivo para as obras de reconstrução do segmento C da BR319/AM, contemplando solução para o acabamento da terraplenagem que não preveja, obrigatoriamente, a estabilização química com o uso de cal, bem como em camada com espessura mínima de 60 cm, configura perda da qualidade do objeto contratado, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 12.462/2011, art. 3o); 9.1.2. no âmbito do contrato decorrente do Edital 216/2020-00, a aprovação de projeto executivo para as obras de reconstrução do segmento C da BR319/AM, contemplando solução de pavimentação que apresente parâmetros críticos de análise mecanicista (tensões, deformações e deslocamentos críticos) que traspassem os valores limites observados na solução referencial do anteprojeto de pavimentação, configura perda de qualidade do objeto contratado, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 12.462/2011, art. 3o); 9.1.3. a ausência de normativo que defina a metodologia a ser adotada em avaliações mecanísticas de pavimentos em anteprojetos e projetos de obras rodoviárias está em desacordo com o item 9.1.2 do Acórdão 1994/2013-TCU-Plenário ; 9.1.4. a caracterização de solos compressíveis com base em sondagens à percussão (SPT) com espaçamento superior a 500 m mostra-se incompatível com o nível de detalhamento requerido para os estudos geotécnicos em fase de anteprojeto, nos termos da Portaria 496/2014 DG/DNIT; 9.1.5. a caracterização de empréstimos e ocorrências de materiais granulares com base em apenas um único ensaio não pode ser considerada como suficiente para uma avaliação segura do volume utilizável e definição das características dos materiais, nos termos da Portaria 496/2014 DG/DNIT; 9.2. encaminhar cópia do presente acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, dando-lhes ciência de que o inteiro teor da deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do inc. V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.